Tribunal: STF
Processo: ARE 1471754
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento a recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (eDOC 24, pp. 1-3):



“ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. REPRESENTAÇÃO. ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/1997. AIME. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO SOB O VIÉS DA CORRUPÇÃO ELEITORAL. IDENTIDADE FÁTICA. APRECIAÇÃO EM CONJUNTO. MÚLTIPLAS GRAVAÇÕES AMBIENTAIS EFETUADAS EM LOCAL PÚBLICO POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE DA PROVA. MATÉRIA INCONTROVERSA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO, COERENTE E HARMÔNICO, COTEJANDO-SE O CONTEÚDO DAS GRAVAÇÕES AMBIENTAIS COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS NO ILÍCITO. COMPROMETIMENTO DA NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DO PLEITO. DESEQUILÍBRIO DA DISPUTA. PROVIDOS OS AGRAVOS E OS RECURSOS ESPECIAIS. 



    1. O TRE/PI, por unanimidade, afastou a preliminar de ilicitude da gravação ambiental feita por um dos interlocutores, porquanto realizada em ambiente público, sem nenhum indício de que se tratava de flagrante preparado ou de que tenha ocorrido instigação ou coação. No mérito, por maioria apertada de 4x3, considerou o conjunto probatório frágil, mantendo a sentença de improcedência da representação pelo art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 e da AIME. 



    2. É incontroversa a licitude das gravações ambientais realizadas, em dias distintos, por um dos interlocutores em local público, não havendo recurso da parte contrária, tampouco colisão entre a moldura fática e os votos vencedor e vencido quanto à licitude e ao conteúdo da aludida prova. 



    3. Não existe conflito entre a moldura fática do voto vencedor e a do vencido no tocante à prova testemunhal, cujos depoimentos estão transcritos no voto vencedor, sendo necessária apenas a sua correta valoração, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. 



    4. O voto condutor do aresto regional concluiu pela ausência de prova segura de que os recorridos praticaram captação ilícita de sufrágio, ao fundamento de existir inconsistências e fragilidades no depoimento de uma das testemunhas citadas pelo relator, em seu voto vencido, ponderando-se no voto vencedor que o depoimento da aludida testemunha era desamparado de lógica, em razão do valor expressivo de R$ 2.000,00 oferecido a ela em troca do seu voto, por não possuir família na localidade, e de ser impossível a entrega de tal quantia de uma só vez.



    5. Com relação ao expressivo valor citado, verifica-se que tal importe era, de fato, o valor utilizado pelos candidatos para a compra de votos no município, conforme corroborado por outra testemunha e pelas múltiplas gravações ambientais, o que revela que a conclusão do voto condutor se deu com base em mera ilação, e não nas provas que apontam em sentido contrário, não havendo falar em ausência de conjunto probatório robusto.



    6. A captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, aperfeiçoa-se com a conjugação dos seguintes elementos: (a) a realização de quaisquer das condutas típicas do art. 41-A (i.e., doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza a eleitor, bem como praticar violência ou grave ameaça ao eleitor), (b) o fito específico de agir, consubstanciado na obtenção de voto do eleitor, e, por fim, (c) a ocorrência do fato durante o período eleitoral (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 8ª ed. São Paulo: Atlas, p. 520). 



    7. Não existem dúvidas quanto à prática de captação ilícita de sufrágio pelos recorridos, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos legais para caracterizá-la: o oferecimento de vantagem a eleitores pelos candidatos ao pleito majoritário, a finalidade específica (obter o voto) e o desenrolar do contexto fático em período eleitoral. 



    8. Não há como falar na aplicação do art. 368-A do Código Eleitoral na espécie, porquanto a prova testemunhal não é exclusiva, tampouco singular, considerada a existência de gravação ambiental lícita, contendo declaração do próprio candidato a vice-prefeito de que tanto ele como o candidato a prefeito efetuaram o pagamento de valores em troca de votos, a qual foi corroborada por dois depoimentos prestados em juízo, confirmando-se, portanto, de maneira inequívoca, a ocorrência do ilícito, por meio de conjunto probatório robusto, coeso e harmônico, como exige a jurisprudência desta Corte. 



    9. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que se “[...] admite o exame, em AIME, da prática de captação ilícita de sufrágio, sob a ótica de corrupção, desde que demonstrada a capacidade da conduta de afetar a legitimidade e normalidade das eleições” (REspe nº 1-67/MG, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26.6.2019, DJe de 10.9.2019). 



    10. A ratio essendi da AIME é impedir que os mandatos eletivos sejam desempenhados por candidatos eleitos que adotaram comportamentos censuráveis durante o prélio eleitoral, com vilipêndio aos valores mais caros ao processo político, tais como a igualdade de chances entre os players da competição eleitoral, a liberdade de voto dos cidadãos e a estrita observância das disposições constitucionais e legais respeitantes ao processo eleitoral. (REspe nº 11-75/RN, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.5.2017, DJe de 30.6.2017). 



    11. No caso, foi revelado um grande esquema de compra de votos na região, o qual, conforme as gravações ambientais, foi confessado pelo candidato a vice-prefeito em praça pública, em diversas ocasiões, ficando evidente que era corrompida a vontade de diversos eleitores, incluindo ainda a vontade de seus familiares, tendo ele declarado inclusive que, apesar de existir um caderno para anotações, não era feito o controle dos valores utilizados para a compra de votos e que havia uma pessoa responsável pelo repasse das quantias envolvidas no ilícito, as quais, segundo revelado pelo próprio candidato a vice-prefeito, foram em torno de R$ 1.000.000,00. 



    12. O prefeito da cidade fez declaração na rádio local, agradecendo de forma expressa ao importante trabalho de boca de urna realizado no dia das eleições, proclamando o seguinte: “Quero aqui neste momento agradecer de coração a todas as equipes de trabalho, todos os simpatizantes pelo belíssimo trabalho que nós fizemos de boca de urna no dia da eleição” (ID 157831374). Em que pese o crime de boca de urna não ser objeto destes processos, a aludida conduta revela o total descaso e desrespeito do candidato com o processo democrático. 



    13. A referida declaração do prefeito, considerada nestes autos como indício, aliada às provas diretas (gravação ambiental e prova testemunhal), evidencia que os recorridos foram eleitos em um pleito acirrado, com a pequena diferença de setenta votos, num município com diminuto eleitorado, se sobressaindo em razão do total desrespeito às normas do Direito Eleitoral, tendo sido corrompida a vontade de diversos eleitores, num amplo esquema de compra de votos, estando, portanto, patente a gravidade da conduta, que desequilibrou sobremaneira a disputa, causando prejuízo à lisura e à normalidade do pleito, motivo pelo qual deve ser provido o apelo nobre também na AIME, julgando-a procedente. 



    14. Considerando o valor dos importes envolvidos no ilícito, que, conforme já mencionado, gira em torno da quantia de R$ 1.000.000,00, considerando que se trata de eleição para os cargos majoritários e o expresso menoscabo dos candidatos à observância da legislação eleitoral, a multa deve ser fixada no patamar máximo, bem como devem ser cassados os seus diplomas, ante a gravidade das condutas, acarretando, por conseguinte, a necessidade de realização de novas eleições, independentemente do trânsito em julgado desta decisão. 



    15. Dá-se provimento aos agravos e aos recursos especiais para reformar os acórdãos recorridos e julgar procedentes os pedidos formulados na representação por captação ilícita de sufrágio e na AIME, com a (I) cassação dos diplomas do prefeito e do vice-prefeito do Município de São Lourenço do Piauí/PI e (II) a aplicação de multa, arbitrada, para cada um dos recorridos, em valor equivalente a 50.000 Ufirs, determinando-se, ainda, a (III) comunicação imediata da presente decisão ao TRE/PI para seu cumprimento imediato, bem como para a adoção das providências tidas por pertinentes.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 36, pp. 1-3).



    No recurso extraordinário, interposto por Valdeci Paes de Castro (eDOC 34), com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. arts. 5º, II, X e XII, e LV, da Constituição Federal. 



    Insurge-se contra o indeferimento da realização de sustentação oral no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e, no mérito, discute a licitude das gravações ambientais utilizadas como prova.



    Já no apelo extremo interposto por Biraci Damasceno Ribeiro (eDOC 38), que conta com o mesmo fundamento constitucional, aponta-se ofensa aos art. 5º, II, X e XII, e LV, 14, §§10 e 11, e 93, IX, todos da Constituição Federal.



    Repisa os argumentos expostos pelo primeiro Recorrente, e acrescenta que “a cassação do mandato do recorrente por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, pelo TSE, no âmbito de agravo em recurso especial – contra sentença de primeiro grau, acórdão do TRE/PI e parecer do Ministério Público Eleitoral – se deu ao arrepio desta compreensão, ou seja, sem conjunto probatório robusto” (eDOC 38, p.22).



    Especificamente quanto à demonstração da existência de repercussão geral, ambos alegam o seguinte:



    !REPERCUSSÃO GERAL 



    De início, a teor das inovações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 45/2004, no que tange à delimitação da matéria sujeita à apreciação em sede de recurso extraordinário, impende destacar a ocorrência de repercussão geral da questão constitucional presente no caso a amparar o conhecimento da espécie recursal ora manejada.



     Com efeito, conforme se verá a seguir, o c. TSE deu provimento aos agravos e aos recursos especiais para reformar os acórdãos recorridos e julgar procedentes os pedidos formulados na Representação por captação ilícita de sufrágio e na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, determinando a cassação dos diplomas do prefeito e vice-prefeito do Município de São Lourenço do Piauí/PI, com base apenas na gravação ambiental e prova testemunhal e, ainda, obstando a realização de sustentação oral pelo patrono do recorrente, em flagrante violação aos art. 5º, II, X e XII, e LV, 14, §10º e 93, IX, da Constituição da República. 



    O tema em debate apresenta relevância política, jurídica e social, uma vez que afeta os direitos políticos dos cidadãos. 



    Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto vincula-se à observância das regras do jogo democrático e da lisura do processo eleitoral – tanto em seu aspecto substancial quanto procedimental - qual seja, a licitude (ou ilicitude) da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais e sem autorização judicial. 



    Não fosse o bastante, está-se a lidar aqui com direitos e garantias fundamentais da mais alta relevância e da maior grandeza - quais sejam, o direito à privacidade e ao sigilo das comunicações, bem como o princípio da legalidade. 



    De outra sorte, destaca-se que há repercussão geral reconhecida acerca da matéria relativa à discussão sobre a licitude da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, na seara eleitoral, pendente de julgamento (TEMA 979). 



    Ademais, também está em questão o direito à realização de sustentação oral em julgamento de conjunto de agravo em recurso especial eleitoral, cuja frustração pelo TSE vem violando as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a também revelar a importância de apreciação do presente recurso por esse STF. 



    Presente, portanto, a existência de repercussão geral dos temas discutidos no caso.”



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu os recursos extraordinários por incidência dos óbices das Súmulas 279 e 282 do STF, e também pela aplicação dos Temas 181, 339, 660 e 979 da sistemática da repercussão geral (eDOC 40).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. 4. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (RE 974.923-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE 1.121.676-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018).



    Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre de forma nítida e explícita a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita.



    Esse foi o entendimento do Plenário ao julgar o RE 569.476-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.04.2008, ainda sob a égide do CPC/73. Confira-se o seguinte trecho do voto da relatora:



    “Dessa forma, parece-me que mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral, previstas no art. 323, 1º, do RISTF, o recorrente também terá que demonstrar, em tópico destacado na petição do seu apelo extremo, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária, por tais motivos, a submissão da questão ao procedimento do julgamento eletrônico da repercussão geral.”



    Vejam-se também:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 06.05.2013).



    Da mesma forma, prevalece a jurisprudência desta Corte Suprema sobre o tema, sob a égide do CPC/15. A respeito, aponto os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE 1.022.897-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”



    (ARE 1.069.978-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.04.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.177.267-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.03.2019)



    Do voto condutor do acórdão proferido neste último precedente, destaco o seguinte fragmento: “Ressalte-se que o CPC/2015 não desonerou o recorrente de demostrar a existência da repercussão geral do tema veiculado no recurso extraordinário.”



    O ônus que se imputa ao recorrente não reside na necessidade de se afirmar a existência da repercussão geral, mas na importante tarefa de demonstrá-la, com clareza e detalhes, revelando minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente sobre o tema veiculado no caso concreto.



    Não é o que se verifica no caso examinado, no qual a preliminar de repercussão geral, limita-se a reafirmar genericamente os argumentos de mérito.



    Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado; no conhecimento de questão social, apresente titularidade difusa ou coletiva; no que tange à questão político-institucional, demonstre a pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação; e, quanto ao exame da repercussão geral da questão jurídica, que faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais, salientando possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, ou condiga com uma suficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Importa ressaltar que não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. É necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Assim, verifica-se que o conhecimento do recurso extraordinário é obstado por conter fundamentação deficiente da existência de repercussão geral, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso , nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente